Tribunal: TJDFT
Processo: 0732405-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732405-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Em consulta aos autos principais, verifico ter sido apresentado ofício pela instituição financeira, credora fiduciária do objeto dos autos, cuja expedição representa o objeto principal do presente recurso. No referido ofício, a instituição requer prorrogação de prazo para apresentação de resposta. Assim, considerando que a resposta a ser apresentada poderá esvaziar o objeto do presente recurso, SUSPENDO o feito até o recebimento de ofício nos autos principais. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator